Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718112-56.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: SONIA MARIA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, em face de sentença (id. 13939148) prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido de restituição formulado pela apelada. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o apelante comunica o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da entidade, senhor Geraldo Bevilacqua Ribeiro, oportunidade em que requer a suspensão do feito até ulterior regularização processual, nos termos do art. 313, I, do CPC (ID 14134102). É o relatório DECIDO O Código de Processo Civil dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; Suspendo o processo nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para devida regularização processual. Em tempo, ressalto que o não cumprimento acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual em relação ao réu, ora apelante. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020 12:36:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador